Tribunal: TJSP
Processo: 1502322-31.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Preliminares, extemporâneas, apontando cerceamento de defesa pela dificuldade de acesso a um documento, uso de algemas e uniforme do sistema prisional – Nulidade – Inocorrência – Além de extemporâneas e, portanto, alcançadas pela preclusão, não tendo sido apontado em que consistiu o prejuízo, incabível a anulação de qualquer ato – Utilização de algemas e

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – Preliminares, extemporâneas, apontando cerceamento de defesa pela dificuldade de acesso a um documento, uso de algemas e uniforme do sistema prisional – Nulidade – Inocorrência – Além de extemporâneas e, portanto, alcançadas pela preclusão, não tendo sido apontado em que consistiu o prejuízo, incabível a anulação de qualquer ato – Utilização de algemas e uniforme justificados – Dosimetria – Pena-base aumentada em razão do dolo exasperado e circunstâncias judiciais negativas e, na segunda etapa, com reconhecimento da segunda qualificadora como circunstância judicial desfavorável, somada a outras agravantes que justificaram a pena final – Rejeição das preliminares e desprovimento do recurso defensivo.